Tribunal: STF
Processo: RHC 208078
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso em habeas corpus, interposto por Gabriel Oliveira de Souza, em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 644.874/SC.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao art. 157,§ 2º, inc. I, do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em suma, “a ilicitude na coleta de provas no celular do paciente, apreendido no momento da sua prisão”, onde constavam fotografias do veículo roubado.



    Aduz, para tanto, que 



    “HAVIA, DE FATO, UMA ORDEM JUDICIAL, MAS ESSA ORDEM JUDICIAL TRATAVA-SE DE MANDADO DE PRISÃO, AO CONTRÁRIO DO QUE ESTÁ DISPOSTO NA DECISÃO MONOCRÁTICA, NÃO HOUVE ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO A APREENSÃO DO CELULAR DO PACIENTE” (grifos do autor)



    Por essas razões, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida e declarada a ilicitude da prova obtida.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACESSO A DADOS DE TELEFONE CELULAR APREENDIDO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E MANDADO DE PRISÃO EMITIDOS EM DESFAVOR DO PACIENTE. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. TELEFONE CELULAR LEGALMENTE APREENDIDO. TEORIA DA SERENDIPIDADE. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A defesa não logrou demonstrar a nulidade do mandado de busca e apreensão que resultou no recolhimento do telefone celular do agravante. 



    2. Ainda que expedido no âmbito de outro processo, não há falar em nulidade do Mandado de Busca e Apreensão que culminou no recolhimento de aparelho de telefone celular em que se verificou a existência de provas do envolvimento do agente em outro crime. 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.” (anexo 31).



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Consoante menciona o Ministro Joel Ilan Paciornik no voto condutor do acórdão questionado, 



    “[a] Defensoria Pública da União aponta como prova da alegação de que não havia mandado de busca e apreensão o documento juntado às fls. 77/78. Trata-se tal documento do Resumo da Ocorrência Policial n. 3245, em que em mais de um trecho se faz referência tanto ao mandado de prisão quanto ao de Busca e Apreensão. Vejamos o seguinte trecho extraído do campo ‘Relato(s) da ocorrência’:



    ‘Comunico a Autoridade Policial que demos fiel cumprimento ao Mandado de Prisão n. 135.2017/001586- 3, em desfavor de GABRIEL DE OLIVEIRA DE SOUZA, pelo delito cometido no artigo 121, parágrafo 2, II, IV do CP, ordem judicial extraída dos Autos n 000 0548 - 72.2017.8.24.0135, expedida em 02 de Março de 2017, pela justiça pública da Comarca de Navegantes/SC. Saliento que o Mandado de Busca e Apreensão de número 135.2017/001590-1 foi realizado, todavia o investigado não mais residia no endereço indicado. A equipe conseguiu com populares seu novo paradeiro e ao chegar a residência com endereço acima cadastrado, sua mãe ROZILDA autorizou a entrada no imóvel onde além de cumprir a ordem de prisão, foi localizado no quarto de GABRIEL, em cima de uma cômoda, um revólver calibre .22, com quatro munições para a referida arma. Com GABRIEL também foi localizado um ‘estatuto’ da organização criminosa do PGC, com teor manuscrito em três folhas de caderno escolar, contendo cinco páginas, além de quatro bilhetes com mensagens da referida facção e dez recibos de pagamentos, muito provavelmente à própria organização criminosa, tendo em vista que o investigado é ‘faccionado’ com a alcunha de Leizer. Todo o material e o investigado foram encaminhados a esta unidade policial para as providências cabíveis."



    As instâncias ordinárias refutaram a tese de que não havia ordem judicial para apreensão do celular. Da sentença condenatória extrai-se:



    ‘Em apertada síntese, alega a defesa que a acusação se embasa em prova obtida de maneira ilícita, porquanto os investigadores teriam acessado as informações do celular do acusado Gabriel, onde constavam as fotografias do veículo da vítima de roubo, sem a prévia autorização judicial. Daí por que a Defensoria Pública entende aplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada (‘fruit of the poisonous tree’), propugnando pela nulidade processual e invalidação das provas derivadas obtidas pelo ato policial reputado ilegal. Nada obstante, como se depreende do relatório policial de fls. 14-19, a apreensão do celular de Gabriel e o acesso aos dados nele existentes ocorreu no contexto de outra investigação, deflagrada na comarca de Navegantes/SC, onde se apurava a prática de homicídio pelo acusado (autos n. 0000548-72.2017.8.24.0135). Como se depreende, a apreensão do aparelho e análise do conteúdo digital foi precedida de autorização judicial, sendo que as provas utilizadas no presente feito foram encontradas ao acaso. Trata-se, portanto, de nítido caso de aplicação da teoria da serendipidade (‘serendipity doctrine’), segundo a qual o encontro fortuito de evidências a partir de outra investigação pode ser utilizado como meio de prova, não caracterizando qualquer ilicitude." (fls. 273/279)



    Ademais, a parte Agravante não se desincumbiu de juntar aos autos do habeas corpus cópia do Mandado de Busca e Apreensão n. 135.2017/001590-1, emitido em desfavor do paciente, ou de qualquer outro documento que tenha o condão de invalidar a argumentação deduzida pelas instâncias ordinárias. Logo, não há falar em ilegalidade da prova produzida” (anexo 32).



    Vê-se que as instâncias de origem consignaram que “a apreensão do aparelho e análise do conteúdo digital foi precedida de autorização judicial, sendo que as provas utilizadas no presente feito foram encontradas ao acaso”. Ademais, conforme assentou o STJ, o recorrente não logou êxito em trazer aos autos documentos que tenham o condão de invalidar a argumentação deduzida pelas instâncias ordinárias, restando documentado, segundo o resumo de ocorrência policial, a existência “tanto ao mandado de prisão quanto ao de Busca e Apreensão”.



    Com efeito, para divergir da conclusão das instâncias ordinárias, a fim de concluir pela inexistência do mandado de busca e apreensão, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Registro, de outra parte, que “[o] encontro fortuito de provas não induz a sua nulidade, desde que licitamente obtidas” (PET nº 7.794/PB, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9.11.2018). 



    De acordo com a jurisprudência da Corte,



    “[a] validade da investigação não está condicionada ao resultado, mas à observância do devido processo legal. Se o emprego de método especial de investigação, como a interceptação telefônica, foi validamente autorizado, a descoberta fortuita, por ele propiciada, de outros crimes que não os inicialmente previstos não padece de vício, sendo as provas respectivas passíveis de ser consideradas e valoradas no processo penal” (HC nº 106.152/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, j. 29.3.16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



    Documento assinado digitalmente